Tribunal: TJPA
Processo: 0003754-26.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003754-26.2018.8.14.0107
APELANTE: AUTO POSTO VERDE LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

P
ROCESSO N°
0003754-26.2018.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE:
AUTO POSTO VERDE LTDA - EPP

ADVOGADO: PAULO ROBERTO SANTIAGO DE SOUZA- OAB/MA 9020

APELADO:
MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 330, II E III CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a irresignação da parte apelante diante do indeferimento da inicial pelo juízo
a quo,
fundamentado nos artigos 330, II e III c/c 485, I do CPC.

II-

Na presente ação, o autor, ora recorrente, alega que sempre observou as normas regulamentares relativas ao seu ramo de atuação e é detentor de todas as autorizações e licenciamentos necessários.

III-

No entanto, o Município de Dom Eliseu, através da Secretaria Municipal da Fazenda deferiu à empresa JS Ponto de Apoio e Conveniência LTDA, licenciamento para construção de estabelecimento comercial voltado para a revenda de combustíveis e seus derivados em desacordo com a legislação municipal. Sendo assim, a ação tem por objeto a cassação do alvará de construção.

IV-

Pela simples leitura dos autos, é possível identificar que o autor ajuizou a ação requerendo a cassação do alvará concedido a um terceiro, sendo que este – JS Ponto de Apoio e Conveniência LTDA, não tem nenhum tipo de relação com o recorrente, seja econômica, jurídica ou afins. Destarte, mesmo que haja alguma irregularidade na expedição do Alvará, cabia ao interessado fazer uma denúncia aos Órgãos de Fiscalização, pois, eles sim, detêm legitimidade para ajuizar a demanda em desfavor do Município e/ou da empresa JS Ponto de Apoio e Conveniência. Destarte, é clara a ilegitimidade ativa do autor.

V-

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por AUTO POSTO VERDE LTDA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a inicial.

Historiando os fatos, AUTO POSTO VERDE LTDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que atua na atividade de revenda de combustíveis e seus derivados desde 2005 e sempre observou as normas regulamentares relativas ao seu ramo de atuação e é detentor de todas as autorizações e licenciamentos necessários.

Afirmou que nem todos se submetem às normas para desempenharem suas atividades comerciais e que o Município de Dom Eliseu, através da Secretaria Municipal da Fazenda deferiu à empresa JS Ponto de Apoio e Conveniência LTDA, licenciamento para construção de estabelecimento comercial voltado para a revenda de combustíveis e seus derivados em desacordo com a legislação municipal.

Assim, requereu a concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos do alvará de construção, e no mérito, a sua cassação.

Na ocasião da sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a inicial, nos seguintes termos:

“
Nos termos do artigo 330 do Código de Processo Civil, a petiço inicial será indeferida quando a parte for manifestamente ilegítima (inciso II) ou quando o autor carecer de interesse processual (inciso III).

Após detida analise dos fatos e fundamentos contidos na inicial, verifica-se que o objetivo da parte autora é combater supostas ilegalidades no procedimento que culminou na concesso de alvará de construço a uma terceira empresa.

No se percebe, contudo, nenhuma pertinência subjetiva entre a parte requerente e a sua pretenso deduzida. De fato, para propor ou contestar uma aço judicial se faz necessária a prova do interesse e da legitimidade, o que no há no caso concreto em questo, já que, ainda que se anule o alvará referido na inicial, no se vislumbra nenhum proveito pratico para a empresa requerente.

No há, frise-se, qualquer relaço subjetiva entre a empresa requerente e o Município, tampouco entre a empresa requerente e a terceira (que seria afetada com o deferimento do pedido formulado).

Destaque-se, por oportuno, que no compete à empresa requerente a defesa da ordem jurídica e a fiscalizaço de obras, cabendo tais providencias aos órgos de controle competentes (Ministério Público, Conselhos Profissionais, etc...).

Ante o exposto, e sem mais delongas, reconheço a falta de legitimidade e de interesse processual por parte do autor, razo pela qual INDEFIRO A INICIAL na forma dos artigos 330, incisos II e III c/c 485, inciso I do NCPC.”

Inconformado, AUTO POSTO VERDE LTDA interpôs recurso de apelação (id n° 978098).

Em suas razões, afirma que a sentença deve ser anulada e o feito retornar ao primeiro grau, devido ao claro cerceamento de defesa e em razão de ter legitimidade e interesse no feito.

Aponta a configuração do interesse de agir, diante do interesse particular, bem como do interesse público que se volta em favor da sociedade, em especial aos usuários dos órgãos públicos nas proximidades do empreendimento irregular.

Alega que, persistindo pela ilegitimidade, o juízo poderia abrir prazo para emenda a inicial e oportunizar que o autor intime o Ministério Público no ensejo de manifestação do interesse de compor à lide, em razão de envolver interesse coletivo, qual seja, a concessão de alvará para uma empresa irregular.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, determinando o recebimento da Ação de Obrigação de Fazer, para apreciar o mérito.

O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme fls. 1037205.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a irresignação da parte apelante diante do indeferimento da inicial pelo juízo
a quo,
fundamentado nos artigos 330, II e III c/c 485, I do CPC.

Para melhor análise do feito, colaciono os artigos supramencionados:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

O primeiro dispositivo diz respeito ao Indeferimento da Petição Inicial, que é uma decisão judicial que obsta liminarmente o prosseguimento da causa, pois não se admite o processamento da demanda. No caso em tela, o juízo
a quo
entendeu que a parte é manifestamente ilegítima e que não há interesse processual.

Na presente ação, o autor, ora recorrente, alega que sempre observou as normas regulamentares relativas ao seu ramo de atuação e é detentor de todas as autorizações e licenciamentos necessários.

No entanto, o Município de Dom Eliseu, através da Secretaria Municipal da Fazenda deferiu à empresa JS Ponto de Apoio e Conveniência LTDA, licenciamento para construção de estabelecimento comercial voltado para a revenda de combustíveis e seus derivados em desacordo com a legislação municipal. Sendo assim, a ação tem por objeto a cassação do alvará de construção.

Pela simples leitura dos autos, é possível identificar que o autor ajuizou a ação requerendo a cassação do alvará concedido a um terceiro, sendo que este – JS Ponto de Apoio e Conveniência LTDA, não tem nenhum tipo de relação com o recorrente, seja econômica, jurídica ou afins. Destarte, mesmo que haja alguma irregularidade na expedição do Alvará, cabia ao interessado fazer uma denúncia aos Órgãos de Fiscalização, pois, eles sim, detêm legitimidade para ajuizar a demanda em desfavor do Município e/ou da empresa JS Ponto de Apoio e Conveniência. Destarte, é clara a ilegitimidade ativa do autor.

Ressalto que a doutrina e a jurisprudência defendem que
se o defeito for passível de ser sanado,
deve ser oportunizado à parte a emenda da petição inicial. No entanto, diferentemente do que aponta o apelante, não cabia a intimação do Ministério Público para manifestar o interesse de compor à lide, pelo seguinte motivo:

O autor afirma que envolve direitos difusos e um verdadeiro dano à coletividade, pois o empreendimento da empresa JS Ponto de Apoio é irregular, no entanto, conforme já mencionado, cabia ao apelante fazer uma denúncia ao Órgão responsável para que ele averiguasse o fato e, caso entendesse ser a conduta, ai sim, ajuizasse a ação cabível.

Sendo assim, não sendo um vício sanável, não cabia a intimação do autor para emendar a inicial.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA FEDERAÇÃO SINDICAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
Art. 295, II, CPC.

1. O sindicato tem legitimidade para atuar em juízo como substituto processual dos sindicalizados quando o direito que se defende é coletivo ou individual da categoria e tenha pertinência temática com os fins institucionais da entidade.

2. A entidade associativa pode representar seus filiados, ou seja: a Confederação pode representar as Federações, estas podem representar os Sindicatos e estes, por sua vez, os seus filiados, não sendo cabível a substituição processual "per saltum".

3
. Se a parte autora for manifestamente ilegítima, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 295, II, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e improvido.

(Acórdão 790641, 20140110109438APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/4/2014, publicado no DJE: 22/5/2014. Pág.: 131)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - NEGÓCIO JURÍDICO - SIMULAÇÃO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
INTERESSE DE AGIR - CERCEAMENTO DEFESA
- REJEITADAS - PREJUDICIALIDADE - SUSPENSÃO. 1
. Ilegitimidade ativa ou passiva ad causam implica que o autor não seja titular do interesse afirmado na pretensão e o réu da ação esteja sendo demandado sem que possua qualquer relação com a pretensão deduzida em juízo, sendo-lhe inclusive impossível defender-se do pedido inicial.
2. Para o exame das condições da ação deve se aplicar a Teoria da Asserção, ou seja, análise em abstrato, a partir do alegado pela parte na petição inicial, sem adentrar ao caso concreto, sob pena de apreciação do próprio mérito do pedido. 3. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional. Ao não se manifestar quando da designação da audiência de instrução e julgamento, não é possível, posteriormente, sustentar a necessidade de prática de ato destinado a contribuir para a formação do convencimento do magistrado. 4. Se para aferir a nulidade do negócio jurídico de compra e venda objeto da lide é necessária a comprovação da ocorrência de determinado fato, prudente a suspensão do processo até o desfecho da respectiva demanda executiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0433.12.019026-2/004, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 31/01/2020)

PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MANDATO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA LITIGAR EM JUÍZO.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
. 1. Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante/autora, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. "
A legitimatio ad causam é a atribuição, pela lei ou pelo sistema, de direito de ação ao autor, possível titular ativo de uma dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição do réu aos efeitos jurídico-processuais e materiais da sentença". 3. Nos termos do art. 661, § 1º, do Código Civil, para "praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos". Os poderes conferidos pelo mandato devem, portanto, ser interpretados restritivamente.
4. Na hipótese dos autos, não tendo a autora/apelante celebrado a avença (contrato de financiamento) questionada por meio da presente ação revisional, tampouco lhe sido outorgado, por meio de procuração, poderio específico para o ajuizamento desta demanda, patente sua ilegitimidade ativa ad causam. 5. Ainda que o instrumento procuratório habilitasse a apelante a ajuizar a presente ação judicial, esta não poderia figurar no pólo ativo, porquanto o instituto do mandato, nos termos do art. 653 do Código Civil, confere ao mandatário poderes para agir em nome do mandante e não em nome próprio 6. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1225712, 07029763420188070002, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2020